Tribunal: STF
Processo: HC 264019
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de decisão monocrática do STJ. Incompetência originária do STF. Inadequação da via eleita. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Inviabilidade de revolvimento fático-probatório. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, visando ao reconhecimento de ilegalidades na condenação criminal já transitada em julgado.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o STF tem competência para examinar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ, sem prévio pronunciamento colegiado; (ii) estabelecer se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (iii) determinar se é possível o reexame de fatos e provas na via estreita do habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. O STF entende que não detém competência para apreciar habeas corpus impetrado contra decisão individual de Ministro do STJ, à míngua de pronunciamento colegiado, conforme art. 102, inc. I, al. “i”, da CRFB e precedentes.



    4. O Tribunal reconhece a inadequação do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade, inexistentes no caso concreto.



    5. A Corte assenta que a não apreciação prévia das matérias pelo STJ caracteriza supressão de instância, vedando atuação originária do STF.



    6. O Tribunal reafirma que o habeas corpus não é via adequada para revolvimento de fatos e provas, o que inviabiliza a reavaliação das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias.



    7. Conclui-se pela inexistência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



_________



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021; RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019; HC nº105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018; HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021; HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023; HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022; RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.